Tribunal: TJSP
Processo: 0003888-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003888-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOÃO
ELIEU PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003888-46.2020.8.26.0496 -Voto no 45.939 - A
2
Agravo em execução no 0003888-46.2020
Comarca:
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante:
João Elieu Pereira
Agravado:
Ministério Público
Voto 45.939
Trata-se de agravo tirado contra r. decisão
que
considerou
o
agravante
como
reincidente
específico em crime de tráfico de drogas para fins
de cálculo para a obtenção de benefícios da
execução.
Afirma o agravante, em resumo, que em se
tratando de sentenciado reincidente em tráfico de
drogas, sendo uma das condenações pela figura
“privilegiada” do delito, inexistiria a recidiva
específica em crime hediondo, postulando, assim, a
retificação no tocante à possibilidade de livramento
condicional.
Regularmente processado, decisão mantida, o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003888-46.2020.8.26.0496 -Voto no 45.939 - A
3
O agravo comporta provimento.
Isso
porque,
tendo
sido
o
recorrente
condenado em uma de suas execuções pela figura do
“tráfico
privilegiado”,
não
se
pode
falar
em
recidiva específica, a despeito da nova condenação
por tráfico ilícito de entorpecentes.
A
esse
respeito,
vale
mencionar
o
entendimento do Colendo STJ:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
sentenciado condenado, primeiramente, por tráfico
privilegiado
(art.
33,
§
4o,
da
Lei
n.o
11.343/2006) e, posteriormente, pelo crime previsto
no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, não é
reincidente específico, nos termos da legislação
especial; portanto, não é alcançado pela vedação
legal, prevista no art. 44, parágrafo único, da
referida Lei. 2. Não há como tratar o tráfico
privilegiado
como
se
seu
espectro
tivesse
a
relevância da tipificação do art. 33, caput, da Lei
n.o
11.343/06,
ou
de
outros
delitos
que
o
legislador elegeu para punir com maior severidade,
ao vedar a concessão do livramento condicional. 3.
Ordem concedida para restabelecer a decisão que
concedeu ao ora paciente o livramento condicional”
(HC no 419.974/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, DJe 04/06/2018).
Também já decidiu no mesmo sentido esta
Turma Julgadora (cf., p. ex., Agravo de Execução no
0002480-88.2018.8.26.0496, Rel. Des. Nuevo Campos,
j. em 26.07.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003888-46.2020.8.26.0496 -Voto no 45.939 - A
4
Por tais motivos, meu voto dá provimento ao
agravo, para, afastada a reincidência específica,
determinar
a
reelaboração
dos
cálculos
de
cumprimento de penas, conforme acima exposto.
FÁBIO GOUVÊA
Relator